Tribunal: STF
Processo: Rcl 55287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rizal Construções Elétricas Ltda., em 22.8.2022, contra decisão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação n. 0001194- 76.2013.5.03.0129, pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. No julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (RIZAL) – INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 – TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ISONOMIA SALARIAL. Ante possível contrariedade à OJ 383 da SbDI-1 desta Corte, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. III - RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (RIZAL) – LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 não autoriza a terceirização de serviços relacionados à atividade-fim das concessionárias de energia elétrica, sendo ilícita a terceirização nessa hipótese. Recurso de revista não conhecido. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ISONOMIA SALARIAL. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, esta Oitava Turma entende que, no caso, para que seja reconhecida a isonomia salarial, não basta a mera similitude das atividades exercidas pelos empregados terceirizados e pelos empregados da tomadora de serviços, devendo, portanto, restar comprovada a igualdade de funções, ou seja, que as tarefas sejam idênticas, o que não se verifica no presente caso. Recurso de revista conhecido e provido.



    (…) Em prosseguimento verifica-se que o TRT decidiu que a atividade de eletricista mostra-se ilícita, ao fundamento de que o labor prestado por este profissional se encontra inserido na atividade fim da empresa tomadora de serviços. Esta Corte, conferindo interpretação sistemática do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, com os princípios constitucionais que norteiam o Direito do Trabalho, posiciona-se no sentido de não ser possível a terceirização de serviços relacionados às atividades precípuas das concessionárias de serviço público.



    (…) Ademais, a decisão recorrida não viola a cláusula de reserva de plenário, na medida em que não se fundamentou na incompatibilidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 com as normas constitucionais, mas tão somente na interpretação de seu alcance e de sua aplicabilidade no caso concreto. Ilesos, portanto, os dispositivos invocados, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do STF, não havendo falar em divergência jurisprudencial ante a incidência da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Não conheço” (fl. 14, e-doc. 41 a fl. 1, e-doc. 43, grifos nossos).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Essa decisão foi objeto de embargos da Lei n. 13.015/2014, rejeitados. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, desprovido. A reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Tema 181 da repercussão geral. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual foi negado provimento nos seguintes termos: 



    “AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELAS PRIMEIRA (RIZAL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.) E TERCEIRA RECLAMADAS (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.). ANÁLISE CONJUNTA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 353 DO TST. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. 1. Consoante se verifica da decisão agravada, o acórdão proferido pela SDI-1, objeto dos recursos extraordinários, negou provimento ao agravo em embargos de divergência por ser incabível a interposição de embargos a acórdão de Turma do TST que nega provimento a agravo de instrumento, à luz da Súmula nº 353 do TST. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Presidência desta Corte Superior, não merece reparos. Agravos conhecidos e não providos” (fl. 9, e-doc. 56). 



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados.



    3. A reclamante alega que “a decisão proferida no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário 958.252, com Repercussão Geral, alterou o posicionamento daquele colendo TST acerca da licitude das terceirizações, mantendo a linha de que o sistema jurídico e econômico brasileiro somente admite a adoção da cadeia produtiva vertical – onde toda a produção é de responsabilidade de uma única empresa –, a rechaçar, por óbvio, a horizontalização – fenômeno moderno observável a partir da existência de parcerias contratuais realizadas com o intuito de otimizar a produção em escala” (fl. 4).



    Sustenta que “o entendimento de que o trabalho se encontrava inserido em atividade-fim, habitual, necessária e permanente ou atividade laboral integrante do processo produtivo não mais subsiste no cenário atual jurisprudencial desta Corte Superior como alusivo a fraude na terceirização de serviço” (fl. 4).



    Aponta que “o contrato de prestação de serviço foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular licitação pública a ora Reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, pelos créditos devidos ao autor, ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta daquele empregado para com os funcionários da prestadora de serviços” (fl. 5).



    Afirma que “a Lei 8.987/95, em seu artigo 25, § 1º, dispõe sobre as atividades de concessionárias de energia elétrica que podem ser expressamente destinadas a empregados terceirizados. Neste Diploma Legal, ressalta-se, não há qualquer distinção entre atividades inerentes, acessórias ou complementares. Não é possível crer que tal dispositivo, explícito, não enseje plena possibilidade de terceirização da atividade de eletricista” (fls. 7-8).



    Requer medida liminar para suspender o processo.



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o v. acórdão proferido pela c. Oitava Turma do Eg. TST, no processo trabalhista n. 0001194-76.2013.5.03.0129 e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com o efeito vinculante emanado no julgamento do Tema 725 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços e afastando-se eventual responsabilidade decretada” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (DJe 6.9.2019). 



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada declarou a ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim com fundamento na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Ao fazê-lo, desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 42.196-AgR, de minha redatoria para o acórdão, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. LICITUDE. ADPF 324 E RE 958.252. 1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou a licitude da terceirização de mão de obra realizada, afastando o vínculo de emprego entre o trabalhador e o tomador de serviços. 2. Decisão reclamada que encontra-se alinhada com os paradigmas suscitados, dando fiel cumprimento à jurisprudência vinculante desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.492-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim com fundamento na Súmula 331, I, do TST . 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser ‘lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto, não havendo razão para aguardar o trânsito em julgado do Tema 725-RG. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 50.706-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    Nesse sentido, em casos análogos, a Rcl n. 35.129, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.8.2020; a Rcl n. 43.715, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.10.2020; a Rcl n. 45.554, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 11.11.2021; e a Rcl n. 52.354, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 16.5.2022.



    7. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, razão jurídica assiste à reclamante.



     O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Na espécie, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. 



    Este Supremo Tribunal assentou que a terceirização pelas concessionárias de serviço público está autorizada pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, pelo que descumpre a Súmula Vinculante n. 10 a decisão de órgão fracionário de Tribunal pela qual se afasta a incidência daquela norma à situação concreta, sem submeter a questão ao seu órgão Especial. Neste sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.214, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 11.5.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 34.554, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO POR DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA A DISPOSITIVO DA LEI 8.987/1995 POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, SEJA ELA MEIO OU FIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 com base na Súmula 331/TST, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois, ao fazê-lo, exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a nulidade parcial sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. 2. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.373-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 3. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 7. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 8. Temas 725 e 739, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.497-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.5.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 34.173-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em observância à reserva de plenário e ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora